Tribunal: TJDFT
Processo: 0750820-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por União Pioneira de Integração Social – UPIS contra decisão proferida pelo i. juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 74507582 do processo de referência) que, na ação civil pública movida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em desfavor do agravante e do Distrito Federal, processo n. 0706503-72.2020.8.07.0018, consignou a legitimidade ativa do órgão ministerial e a regularidade da via eleita para aviar pretensão de anulação de ato administrativo supostamente lesivo ao erário, deferindo, ao cabo, a tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos efeitos da decisão colegiada proferida pelo Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais - TARF, no processo administrativo n. 040.005.435/2007, resultante do Auto de Infração n. 8.324/2007, que reconheceu em favor da ré agravante a imunidade tributária do art. 150, IV, alínea “c”, da Constituição Federal. O juízo de origem anotou a contrariedade, prima facie, do reconhecimento da imunidade com os elementos contábeis apurados no processo administrativo e no auto de infração supra citados. No particular, pontuou a decisão agravada: A UPIS teve negado o reconhecimento de imunidade tributária no período de 1995 a 2009 pelo Fisco Distrital, por descumprimento dos requisitos previstos no art. 14 do Código Tributário Nacional. Nos processos administrativos no 0040-006783/2008 e 040.008.363/2008, nos quais a UPIS requereu o cancelamento do lançamento e cobrança do ISS e do IPTU, exercícios 1995 a 2009, ficou demonstrada certa distribuição disfarçada de lucro, contrariando o requisito do artigo 14, inciso I, do CTN. O parecer no 18/2009-NUBEF/GEJUC/DITRI, conclui (ID no 73654997, p. 7): (...) Verifica-se, no exercício de 2005, que o equivalente a 63,28%, do valor do lucro da universidade corresponde ao pagamento dos direitos autorais ao Sr. Vicente Nogueira Filho, Diretor-Presidente da instituição. Nos exercícios de 2006 e 2007, a UPIS, obteve prejuízo no seu resultado final, o que não a impediu da realização de despesas, classificáveis, como, distribuição disfarçada de lucros, nos valores de R$ 238.652,69 e 531.065,99 com retiradas feitas em benefício do seu Diretor-Presidente. Vê-se, assim, que a UPIS destina parte de sua renda ao Diretor Presidente, a título de pagamento de direitos autorais, abrindo-se, portanto, um canal para uma "distribuição disfarçada de lucros", fato este que compromete a integridade do fiel cumprimento do disposto no inciso I art. 14 do CTN, que veda a distribuição de parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título. (...) Esse citado parecer sugeriu o indeferimento do pedido de reconhecimento da imunidade tributária, sendo ratificado pelo Despacho de Indeferimento no 82/2009 GEJUC/DITRI/SUREC/SEF, de 29 de maio de 2009 (ID no 73654997, p.14). Seguindo com as possibilidades de recurso, após ser notificada da decisão, a UPIS recorreu, porém, não logrou êxito, conforme o Parecer no 282/2009 –GAB/SEF (ID no 73655003), conforme a seguinte ementa: EMENTA: IMUNIDADE. ISS/IPTU. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. NÃO ATENDIMENTO AO INCISO I DO ART. 14 DO CTN. Para se fazer jus à imunidade tributária de que trata o artigo 150, VI, "c", da Constituição Federal, é imprescindível que a entidade atenda aos requisitos constantes do art. 14 do CTN, sem os quais não se há de falar em benefício dessa ordem. No caso em tela a interessada adquiriu do Diretor-Presidente da instituição, mediante contrato verbal de licença de uso de software, um programa de computador. A lei dos direitos autorais (Lei no 9.610/98) e a própria lei do software (Lei no 9.609/98) estabelecem, expressamente, que o programa de computador deve ser comercializado na forma de contrato de licença ou de cessão. A cessão total ou parcial dos direitos de autor deverá ser sempre por escrito e onerosa (art. 50 da Lei 9.610/98). A interessada informou que o contrato foi verbal e sem valor definido. A Unidade de Administração Tecnológica da Secretaria da Fazenda do Distrito Federal estimou que o valor de mercado do referido programa é de R$ 90.498,90. Tal valor é muito inferior aos valores repassados ao Diretor-Presidente a título de direitos autorais, o que caracteriza intenção de favorecimento e de distribuição dissimulada de lucros. Deste modo, a interessada não atendeu a disposição do inciso I do artigo 14 do CTN (não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título). Diante disso, a interessada não atende aos requisitos legais para o reconhecimento da imunidade tributária pleiteada. Pelo conhecimento e improvimento do recurso. Houve ainda um pedido de reconsideração e a decisão fundada no Parecer no 282/2009 foi mantida, restando decidido que a UPIS, no período de 1995 a 2009, não atendeu à disposição do inciso I do artigo 14 do CTN. Diante disso, assinalou a suficiência de indícios de que o procedimento de legalidade fiscalizatória não foi observado pelo TARF, em virtude da impossibilidade de reconhecimento da imunidade tributária sem a demonstração do preenchimento dos requisitos legais pela entidade educacional. Acrescentou, “quanto ao perigo de dano e risco de ineficácia da decisão, também estão presentes, posto que a decisão administrativa, se não for suspensa, impede a atuação legítima da fiscalização em relação à atuação da entidade, bem como impede que o Distrito Federal possa promover as medidas pertinentes para exigir eventuais tributos devidos”. Inconformada, a ré UPIS interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 21788153), a agravante afirma que a ação originária trata especificamente sobre a exigibilidade do Imposto sobre Serviços (ISS) nos exercícios de 2006 e 2007, suscitando a inadequação da via eleita, por violação ao art. 1o, parágrafo único, da Lei n. 7.347/1985 (LACP), que veda a discussão de matéria tributária em ação civil pública. Menciona a necessidade de que a ação civil pública veicule pedido específico de cunho cominatório ou condenatório, à luz do art. 3o da LACP. Aduz ilegitimidade do Ministério Público para pleitear, em nome próprio, direito da Fazenda Pública do Distrito Federal, consubstanciado em interesse público secundário arrecadatório. Sustenta fazer jus à imunidade tributária e sintetiza tratar o processo administrativo fiscal n. 040.005.435/2007 sobre a necessidade ou não de prévia fiscalização por autoridade tributária, a respeito do cumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN, para viabilizar o lançamento do tributo, mediante a lavratura do auto de infração. Esclarece o entendimento da Secretaria de Fazenda do DF (SEFAZ/DF) e do MPDFT pela dispensa de fiscalização prévia, ao passo que o TARF/DF concluiu de forma contrária. Colaciona, na peça recursal, a seguinte digressão sobre questões de fato que permeiam a discussão principal: 33. Em 2007 a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal expediu “Termo de Início de Fiscalização” (ID. 77110468) e, a partir de então, solicitou à agravante alguns documentos e esclarecimentos (os quais foram prestados a tempo e modo). Tempos depois, a SEFAZ/DF expediu “Termo de Encerramento de Fiscalização” (ID n. 77110470) e o “Auto de Infração no 8.324/2007” (ID n. 77110472), efetuando o lançamento do ISS no período de 2006/2007. Apesar de a expressão “Fiscalização” constar estampada nos documentos, a verdade é que não houve qualquer fiscalização, tendo a SEFAZ solicitado informações que entendeu necessários para tão somente conseguir “calcular” o tributo que ela já (previamente) entendia devido. Isso porque a SEFAZ/DF entende que o fato de “suspendido a imunidade” da agravante no período de 1997 a 2001, no bojo do processo administrativo n. 040.001.397/98, autorizaria a cobrança para todos os períodos futuros. 34. A agravante, na ocasião, apresentou impugnação ao auto de infração em referência, instaurando o processo administrativo fiscal n. n. 040.005.435/2007 (que é o objeto central da ação civil pública). Em seguida, ao julgar a referida impugnação (1a instância administrativa), a própria Autoridade Julgadora reconheceu expressamente o fato de que não houve fiscalização prévia e específica da agravante a justificar a lavratura do Auto de Infração n. 8.324/2007 - GEAUT, sendo que o referido auto foi lavrado com base no processo administrativo n. 040.001.397/98 que teve por objeto os anos de 1997/2001 (ID n. 77110474). (...) 35. Diante desse entendimento completamente ilegal/inconstitucional da SEFAZ/DF em 1o grau do contencioso administrativo, a instituição agravante não teve alternativa senão interpor recurso voluntário (ID n. 77110475) - de modo a devolver ao E. TARF/DF essa matéria. Destarte, quando do julgamento do recurso, o Tribunal Administrativo entendeu tão somente por anular o item “I” do Auto de Infração n. 8.324/2007 – GEAUT por VÍCIO FORMAL. Confira-se o teor do acórdão (ID n. 77110477): “ACÓRDÃO DA 1a. CÂMARA No. 24 / 2012 EMENTA: ISS – AUTO DE INFRAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PARA A MANUTENÇÃO DA IMUNIDADE – NÃO DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA ANO A ANO – PRELIMINAR DE NULIDADE DO ITEM I DO AUTO DE INFRAÇÃO – ACOLHIMENTO – O reconhecimento da imunidade tributária prevista na Constituição Federal não está vinculado ou condicionado a qualquer ato administrativo, bastando para tanto que se comprove que a entidade atende aos requisitos estabelecidos no Código Tributário Nacional. A falta de legislação no Distrito Federal que trate da regulamentação quanto aos procedimentos da matéria leva à aplicação de legislação federal e jurisprudência dos Tribunais Superiores. Nessa linha de entendimento, a quebra da imunidade é tratada como suspensão e ocorrerá sempre que houver uma comprovação fática de violação a qualquer dos incisos I, II e III do art. 14 do CTN, devendo ser anual e comprovada com os supostos vícios que deram origem ao auto de infração constatados pela fiscalização, realizada nos respectivos exercícios, não se podendo presumir sua ocorrência em período não objeto da fiscalização, sendo restabelecida automaticamente no ano seguinte, desde que preencha os requisitos dispostos no art. 14 do CTN, não carecendo de ato administrativo, mas de condições que podem se efetuar por correções ou adequações. No presente trabalho, não se constatou a comprovação fática nos exercícios de 2006 e 2007, que poderia ser matéria de apreciação. Preliminar de nulidade que se acolhe quanto ao item I do auto de infração, mantendo-se inalterada a exigência do item II. DECISÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que são partes as acima identificadas, acorda a 1.a Câmara do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, à unanimidade, conhecer do recurso para, inicialmente, à unanimidade, acolher a preliminar de nulidade do item I do Auto de Infração, nos termos do voto do Conselheiro Relator, com declaração de voto do Conselheiro Giovani Leal da Silva. Sala das Sessões, Brasília – DF, em 11 de abril de 2012.” 36. Para que não paire dúvidas sobre o teor da decisão, confira-se o voto exarado pelo Conselheiro Giovani Leal da Silva (o qual conduziu o voto dos demais) (ID n. 77110476): “[...] Ora, se a suspensão é transitória, os requisitos que propiciam a imunidade precisam ser verificados a cada exercício, mesmo que acumulados em até cinco anos. Exemplificando: se o fisco deseja verificar o preenchimento de tais requisitos para os exercícios de 2005 a 2009, deve fazê-lo em relação a cada um dos anos, suspendendo a imunidade somente em relação àquele(s) exercício(s) em que não se confirmou pelo menos uma das condições impostas pelo art. 14 do CTN. Nesse caso, poderia o fisco promover o lançamento, daí o entendimento de que não estamos tratando de improcedência, conforme o voto do Relator. Nos presentes autos, a suspensão alcançou os exercícios de 1997 a 2002, mas foi estendida aos exercícios de 2006 e 2007. Assiste, portanto, razão ao contribuinte, quando arguiu, em preliminar, a nulidade do lançamento (item 3.4 do recurso e pedido “c” de fls. 452), porquanto o período alcançado não foi objeto de verificação capaz de ensejar a suspensão da imunidade e, consequentemente, a constituição do crédito tributário. Com relação ao item II, que trata do cumprimento de obrigações acessórias, no entanto, a decisão singular não merece reparos, na medida em que, mesmo que reconhecida a imunidade, permanece a obrigatoriedade de emitir notas fiscais e escriturar os livros entre outras, pois conforme o art. 7a, § 1o, do CT/DF: [...] Isto posto, conheço do recurso para, em preliminar, declarar a nulidade parcial do auto de infração, alcançando tão somente o item I, ressalvando, no entanto, que outro poderá ser lavrado, se suspensa a imunidade do período, observados o prazo de decadência e outros processos de reconhecimento de imunidade, se existentes, ainda em andamento. É a declaração de voto.”. 37. Em todos os julgamentos seguintes, o TARF/DF manteve o mesmo entendimento. 38. Assim, conclui-se facilmente que, a partir desse julgamento, nada impedia, à época, que a Administração Tributária do Distrito Federal procedesse a nova fiscalização prévia e específica no período de 2006 e 2007 e, a partir disso, lavrasse novo auto de infração - dessa vez com a observância da suspensão prévia da imunidade antes da lavratura do auto! 39. Desse modo, é completamente equivocada (data maxima venia) a alegação contida na r. decisão recorrida no sentido de que a Autoridade Fiscal restou supostamente impedida de fiscalizar, realizar procedimentos administrativos ou mesmo de lançar o tributo em face da instituição agravante por meio de novo auto de infração, desde que isso fosse feito na forma da lei. O TARF/DF, por meio de suas decisões, tão somente tornou nulo o auto de infração que, conforme visto, foi lavrado sem o cuidado mínimo de se verificar se o contribuinte (no caso, a agravante) realmente violou alguma norma tributária. (...) (Id 21788153, p. 8/10) Brada estarem atendidos os requisitos erigidos pelo art. 1.019, I, do CPC, para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Destaca que, nada obstante o deferimento liminar proferido pelo juízo de origem, não há perigo da demora a amparar a suspensão da decisão do TARF, na medida em que esta não impedia que a Administração Tributária do Distrito Federal procedesse à nova fiscalização prévia e específica no período de 2006 e 2007, para sim, a partir disso, lavrasse novo auto de infração, com a observância da suspensão prévia da imunidade. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de suspender a tramitação da ação civil pública até o julgamento definitivo do agravo de instrumento ou, subsidiariamente, pugna pela suspensão dos efeitos da decisão atacada, de modo que se mantenham válidas todas as decisões do TARF/DF proferidas no processo administrativo 040.005.435/2007. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de extinguir a ação civil pública ou, considerando o princípio da eventualidade, confirmando a medida liminarmente pleiteada, com retorno da situação jurídica ao status quo ante. A agravante comprovou o recolhimento do preparo (Ids 21788119 e 21788120). É o relato do necessário. Decido. 1. Do conhecimento parcial do agravo de instrumento De início, verifico que a agravante postula a reforma da decisão agravada, com fulcro nas alegações de inadequação da via eleita e de ilegitimidade ativa do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, a fim de o processo ser extinto sem resolução do mérito. O art. 1015 do CPC estabelece, nos incisos I a XIII e no parágrafo único[1], as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Todavia, não se inserem, no rol taxativo estabelecido por esse preceito legal, as questões concernentes à alegação de ilegitimidade ativa do agravado e à adequação da ação coletiva para a veiculação da pretensão em voga, resolvidas pela decisão agravada e arguidas pela agravante nas razões do recurso interposto. Com efeito, as questões postas se submetem ao regime da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias e, como não opera a preclusão, a refutação dos fundamentos da decisão que não as acolheram ocorrerá oportunamente por meio do recurso a ser interposto contra o pronunciamento resolutivo da lide. Enfim, vale ressaltar que, mesmo com a consideração do entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, no sentido de o rol do art. 1.015 do CPC ser de taxatividade mitigada, para admitir a interposição de agravo de instrumento, quando for verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1.704.520-MT), a este entendimento não se amolda o caso em exame, porque a questão não foi ainda apreciada pelo i. juízo de origem. Inviável, também por este motivo, a cognição das questões processuais agitadas neste recurso, para evitar indevida supressão de instância. A propósito, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO. REPARAÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE. CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. DECENAL. 1. Não se aplica a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos, quando a matéria atinente às condições da ação puder ser objeto de futura apelação sem qualquer prejuízo às partes. (...) (Acórdão 1289440, 07143049320208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. BANCO DO BRASIL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS AUSENTES. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS. 1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 1.1 No caso dos autos não há probabilidade do direito alegado, não havendo que se falar em concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Agravo Interno não provido. 2.1. Somente é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre especificamente nas hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou que seja declarada agravável por expressa disposição em outro diploma legal. 2.2. Não se conhece do pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva da parte por se tratar de matéria que não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Recurso parcialmente conhecido. (...) (Acórdão 1257259, 07267584220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, na parcela do recurso não cognoscível aqui tratada, constato ausente apresentação de qualquer justificativa pelo agravante para flexibilizar a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento, em estrita observância à orientação da Tese n. 988 firmada pelo e. Corte Especial do c. STJ no julgamento dos REsps. ns. 1.696.396 e 1.704.520, Rel. Min. Nancy Andrighi, pela sistemática dos recursos repetitivos. Aferida a não inserção de parte das questões debatidas no agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC e não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento de parte deste recurso, concluo por sua manifesta inadmissibilidade parcial no tocante às alegações de inadequação da ação civil pública e de ilegitimidade ativa do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. 2. Do pedido de efeito suspensivo Admissível o agravo de instrumento na parcela atinente à tutela provisória de urgência concedida liminarmente na origem, com espeque no art. 12, caput, da Lei n. 7.347/1985 c/c art. 1.015, I, do CPC, passo ao exame do pedido concessão de efeito suspensivo. Apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do CPC, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[2]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[3], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[4]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Consoante relatado, a ação civil pública impugna a legalidade do ato administrativo, consubstanciado em decisão colegiada do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais - TARF, que indiretamente teria reconhecido a imunidade tributária da agravante no período de 2006/2007 no processo administrativo 040.005.435/2007, ao anular o item 1 do Auto de Infração n. 8.324/2007, em que a fiscalização tributária não reconheceu a indigitada imunidade à recorrente no período de 1995 a 2009 pelo não atendimento às exigências estabelecidas pelo art.14 do CTN[5]. Verifico que a autuação (Id 73654937 do processo de referência) se refere ao período de janeiro de 2006 a julho de 2007, e que, no seu item 1, consta a descrição da omissão pela agravante de recolhimento da quantia originária de R$1.145.717,31 (um milhão cento e quarenta e cinco mil setecentos e dezessete reais e trinta e um centavos), referentes ao Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN ou ISS). Em razão disso, a agravante apresentou impugnação ao Auto de Infração n. 8.324/2007, no âmbito do processo administrativo n. 040.005.435/2007, julgado, inicialmente, improcedente, motivo pelo qual a UPIS interpôs Recurso Voluntário n. 105/2010 ao TARF. O Conselheiro Relator Antônio do Nascimento Neto, da 1a Câmara do TARF, em seu voto, concluiu pela improcedência da autuação infracional, sob o argumento, em suma, de que restou comprovada a inobservância dos requisitos estabelecidos para a quebra da imunidade apenas nos exercícios anteriores a 2005, mas não nos exercícios de 2006 e 2007 (Id 73654929, p. 6/10). Acompanhando o Relator, o Conselheiro Giovani Leal da Silva conheceu do referido recurso voluntário para “declarar a nulidade parcial do auto de infração, alcançando tão somente o item I, ressalvando, no entanto, que outro poderá ser lavrado, se suspensa a imunidade no período, observados o prazo decadencial e outros processos de reconhecimento de imunidade, se existentes, ainda em andamento” (Id 73654929, p. 13). O acórdão da 1a Câmara do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do DF ficou assim ementado: EMENTA: ISS — AUTO DE INFRAÇÃO — INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PARA A MANUTENÇÃO DA IMUNIDADE — NÃO DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA ANO A ANO — PRELIMINAR DE NULIDADE DO ITEM I DO AUTO DE INFRAÇÃO — ACOLHIMENTO — O reconhecimento da imunidade tributária prevista na Constituição Federal não está vinculado ou condicionado a qualquer ato administrativo, bastando para tanto que se comprove que a entidade atende aos requisitos estabelecidos no Código Tributário Nacional. A falta de legislação no Distrito Federal que trate da regulamentação quanto aos procedimentos da matéria leva à aplicação de legislação federal e jurisprudência dos Tribunais Superiores. Nessa linha de entendimento, a quebra da imunidade é tratada como suspensão e ocorrerá sempre que houver uma comprovação fática de violação a qualquer dos incisos I, II e III do art. 14 do CTN, devendo ser anual e comprovada com os supostos vícios que deram origem ao auto de infração constatados pela fiscalização, realizada nos respectivos exercícios, não se podendo presumir sua ocorrência em período não objeto da fiscalização, sendo restabelecida automaticamente no ano seguinte, desde que preencha os requisitos dispostos no art. 14 do CTN, não carecendo de ato administrativo, mas de condições que podem se efetuar por correções ou adequações. No presente trabalho, não se constatou a comprovação fálica nos exercícios de 2006 e 2007, que poderia ser matéria de apreciação. Preliminar de nulidade que se acolhe quanto ao item I do auto de infração, mantendo-se inalterada a exigência do item II. (Id. 73654929, p. 14) (grifo nosso) Não resignada, a Fazenda Pública do Distrito Federal interpôs Recurso Extraordinário n. 37/2012 contra o referido acórdão. Do seu julgamento, o trecho do voto do Conselheiro Giovani Leal da Silva (Id 73654929, p. 16) evidencia que a matéria atinente à imunidade da interessada aqui agravante não foi objeto de deliberação pela decisão cameral, a qual declarou nulidade formal do auto de infração. Isso considerando a ausência de previsão legal que autorizasse a extensão dos efeitos da suspensão da imunidade a outros exercícios que não foram objeto de verificação fiscal. Ao fim, eis o teor do acórdão do Tribunal Pleno n. 140/2014, que negou provimento ao recurso extraordinário: EMENTA: ISS. IMUNIDADE CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO EXPRESSA DO GOZO NO PERÍODO ALCANÇADO EM MOMENTO ANTERIOR À LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO. VÍCIO FORMAL. DECISÃO CAMERAL PELA NULIDADE DO LANÇAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESPROVIMENTO. Há que se negar provimento ao Recurso Extraordinário quando se constatar a correção da decisão cameral pela nulidade do lançamento relativo ao ISS, cujo auto de infração foi lavrado sem observar a formalidade essencial da suspensão prévia da imunidade constitucional, em relação a cada um dos exercícios alcançados. O não cumprimento das disposições do artigo 14 do CTN, verificado em períodos anteriores, não ampara a exigência em relação aos exercícios subsequentes. (Id 73654929, p. 26) (grifo nosso) Ademais, registro que os Embargos de Declaração sucessivamente opostos pela Fazenda Pública do Distrito Federal tiveram o provimento negado (Id 73654929, p. 33 e 38). Pois bem. Delineados os contornos pertinentes afetos ao processo administrativo, o quadro fático jurídico resta claro: de um lado, o TARF refuta a validade de um ato declaratório de suspensão de imunidade para lastrear a suspensão da imunidade em relação a exercícios posteriores a sua expedição; lado outro, o órgão ministerial sustenta que, uma vez contraditado o ato declaratório da imunidade da agravante, não prospera a nulidade da autuação sob o argumento da vigência do beneplácito constitucional. A princípio, sobreleva destacar incumbir ao órgão ministerial o ônus de abalar a presunção de legitimidade que milita em favor dos atos decisórios prolatados no processo administrativo. De fato, com relação aos atos administrativos, registro os ensinamentos de Di Pietro no sentido de que “A presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei. A presunção de veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública.”[6] Nesse contexto, impõe-se asseverar que, até prova em contrário, presume-se que todos os atos praticados pela Administração sejam verdadeiros e com observância das normas legais pertinentes. Por se tratar de presunção relativa (iuris tantum), os referidos atributos de legitimidade e de veracidade admitem prova em sentido contrário. Contudo, o efeito de tal presunção é o de inverter o ônus da prova, ou seja, de transferir para a parte interessada na desconstituição do ato a incumbência de provar o desacerto do ato administrativo exarado. Nesse sentido, confiram-se os julgados abaixo desta 1a Turma Cível, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA. PROCON/DF. EMPRESA DO SEGMENTO COMÉRCIO ELETRÔNICO. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PARA SOFRER A SANÇÃO. DESCABIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE NÃO INFIRMADA. PENALIDADE. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBEDIÊNCIA. 1. A responsabilidade solidária contida no art. 18 do Código de Processo Civil (sic) refere-se a vícios do produto, sendo pertinente, portanto, em relação àqueles que integram a cadeia de fornecimento do produto. Nesse panorama, possui legitimidade passiva ad causam para responder pelos danos correlatos aos referidos vícios, tanto o fabricante do produto como o comerciante. 2. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade e legalidade, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, situação não ocorrida nos autos. 3. A pena de multa obedece aos princípios que norteiam a administração pública se graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240228, 07065906220198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 15/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. ATOS ADMINISTRATIVOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. PASSE-LIVRE. TRANSPORTE GRATUITO. DEFICIÊNCIA FÍSICA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante o art. 300 do CPC, a medida de urgência de que decorre a antecipação dos efeitos da tutela inicial somente poderá ser deferida se os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o risco de dano ou ao resultado útil do processo, bem como a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. Os atos administrativos, enquanto declarações estatais no exercício de prerrogativas públicas, dispõem de determinados atributos não extensíveis aos atos particulares. Dentre eles, encontra-se presente a presunção de legitimidade, segundo a qual se presume a idoneidade do ato administrativo até que desconstituído por prova a ser produzida pelo interessado. 3. Ainda que a interpretação ampliativa do rol de doenças que justifiquem a concessão do transporte público gratuito possa ser autorizada, é imprescindível verificar, por meio da instrução probatória, qual o nível da limitação física narrada pelo agravante. Até a adequada instrução processual deve ser mantida a presunção de legitimidade do ato administrativo 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1234113, 07217915120198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no PJe: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No mesmo sentido, os arestos deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE APOIO FINANCEIRO. EMPREGO DOS RECURSOS RECEBIDOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. NOTIFICAÇÃO IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. I. Em tema de processo administrativo, a atividade jurisdicional se limita a análise da observância dos princípios da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório, sem incursionar no mérito administrativo, em atenção ao que dispõe o art. 5o, LV, da Constituição Federal. II. O ato administrativo goza de presunção de legalidade e legitimidade, a qual somente pode ser ilidida por intermédio de prova contundente em sentido contrário, a qual não foi produzida nos autos. III. Verificando-se que foi observado o devido processo legal no procedimento administrativo em questão e na Tomada de Contas Especial, não se verifica qualquer irregularidade na conduta da Administração que determinou o ressarcimento ao erário, a qual está amparada no art. 37, caput, da Constituição Federal e no 77, parágrafo único, da Lei Orgânica do Distrito Federal. IV. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1126354, 07015113920188070018, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no PJe: 17/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA C/C DECLARATÓRIA DE IMPEDIMENTO DE CONSELHEIRA DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS DO DISTRITO FEDERAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO. JULGAMENTO PELO PLENO DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS - TARF. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE/LEGALIDADE DO ATO. HIGIDEZ. IMPEDIMENTO AFASTADO. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Art. 300 do CPC. 2. Paira sobre o ato administrativo da lavra do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal, que julgou improcedente Exceção de Impedimento aviada em desfavor de Conselheira, presunção de legitimidade e de legalidade cuja eventual desconstituição inicial, para fins de concessão de tutela provisória, reclama a produção de prova robusta e capaz de demonstrar a sua flagrante ilegalidade. 3. A declaração de impedimento sponte própria da Conselheira para atuar em processo administrativo diverso não possui o condão de, por si só, afastar a presunção de legalidade/legitimidade do julgamento procedido no processo administrativo sub judice pelo Pleno do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais - TARF, que julgou improcedente Exceção de Impedimento aviada pela parte, sob o fundamento de que seria intempestiva e que só seria cabível com base no Art. 13 da Lei n. 4.567/2011. 4. Revela-se escorreita Decisão que indeferiu pedido de tutela provisória consubstanciado na suspensão de Processo Administrativo Fiscal ou, de forma alternativa, a substituição de Conselheira por seu suplente, em razão de suposto impedimento para atuar naqueles autos; sob o fundamento de ausência dos pressupostos legais em face da legitimidade do ato administrativo e ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1103119, 07164476020178070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 11/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em apreço, vislumbro, prima facie, ter Ministério Público se desincumbido de seu ônus ao trazer à baila elementos de prova contundentes e aptos a abalar a presunção de legitimidade e legalidade da decisão anulatória do item I do auto de Infração n. 8.324/007 descrito alhures, razão pela qual sobressai presente a plausibilidade do direito que lastreou a tutela provisória liminarmente concedida, suspendendo os efeitos da aludida decisão administrativa proferida pelo TARF/DF. Vejamos. A conclusão alcançada, nos autos do processo administrativo fiscal, teve por base a ausência de norma de regência que permita a declaração de suspensão da imunidade tributária para um determinado exercício se estender como suporte para a suspensão automática da benesse nos exercícios seguintes, dispensando apuração fiscalizatória prévia à lavratura do auto infracional. Conforme se depreende das decisões tomadas no processo administrativo impugnado, o decisum exarado pelo TARF/DF tratou de reconhecer nulidade formal do ato infracional, precisamente porque embasado o lançamento do ISS no período de janeiro de 2006 a julho de 2007 em declaração de suspensão de imunidade referente a período anterior até o ano 2005. Nesta linha, há informação de que a constituição do crédito tributário se deu “após decisão final do Sr. Secretário de Estado de Fazenda, em segunda instância, publicado em 23 de fevereiro de 2005 (fls. 397), mantendo a suspensão do benefício da imunidade. Como o auto de infração alcançou o período janeiro/2006 a julho/2007, conclui-se que, de fato, a autuação foi motivada pela suspensão do benefício.” (Id 73654929, p. 5, do processo de referência). Sucede que, ao assim decidir, foram ignorados elementos autorizadores da persecução infracional relativamente ao mesmo período, à luz do processo administrativo n. 040.006.783/2008, notadamente do substancioso Parecer 282/2009 – GAB/SEF (Id 73655003, p. 1/21, do processo de referência), pela manutenção da decisão de primeira instância, que acolheu o Parecer n. 18/2009 - NUBEF/GEJUC/DITRI e indeferiu o pedido de reconhecimento de imunidade, notadamente em relação ao período de janeiro de 2006 a julho de 2007. Com efeito, os documentos invocados pelo órgão ministerial como arrimo de prova da suspensão da imunidade da agravante no período do auto infracional não foram objeto de deliberação pelo TARF. Tanto é assim que, pela ocasião da anulação do auto infracional, o Pleno do TARF rejeitou a preliminar de nulidade da decisão de 1a Câmara, por omissão quanto à apuração fiscalizatória constante do processo administrativo n. 040.006.783/2008, arguida pelo Cons. James de Sousa, nos seguintes termos: Constam da folha 526, em cumprimento à diligência requerida pelo Conselheiro Antonio Alves (fls. 497/498), informações da protocolização dos autos do processo n° 040.006.783/2008, "em que foi mais uma vez solicitado o reconhecimento da imunidade tributária da UPIS", cujo pedido restou indeferido pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, por inobservância do artigo 14, I, do CTN. decisão consubstanciada no Parecer n" 282/2009-GAB/SEF (f Is. 507/518). Em adendo às tais informações, juntei peças complementares dos aludidos autos, às folhas 581/643. Compulsando os autos, verifiquei que não foi levado a debate junto à 1a Câmara do TARF a existência desse novo processo onde foi apreciada, uma vez mais, a imunidade tributária relativa à autuada, omissão que, no meu pensar, viciou a decisão recorrida, posto que tal informação era de fundamental relevância para o deslinde da questão ora guerreada, porquanto, restou claro que foram analisados, pela SEF-DF, os procedimentos contábeis que abrangem o período constante do AI em apreço e devidamente demonstrado o desatendimento aos requisitos do artigo 14, I, do CTN, pela Instituição interessada. (Id 73654929, p. 19/20) Logo, ao rejeitar correspondente preliminar, o TARF deixou de se imiscuir no enquadramento da instituição de ensino na condição de entidade imune no período, sequer conhecendo dos documentos fiscalizatórios posteriores ao auto de infração (Id 73654929, p. 26). Contudo, a rejeição da preliminar como se apresenta está imbricada com o motivo pelo qual se declarou a nulidade do auto infracional, qual seja, o fato de a entidade de ensino ser beneficiada ou não pela imunidade tributária. É dizer, decidiu-se pela impossibilidade de infirmar a imunidade da instituição de ensino, com base em processo fiscalizatório antecedente ao período da autuação, ao passo que se recusou ao Fisco infirmá-la, com esteio no processo fiscalizatório superveniente à autuação. Sem prejuízo da análise mais acurada da juridicidade proporcionada pelo controle jurisdicional provocado, em análise perfunctória adequada ao momento processual, tenho que correspondente postura decisória na seara administrativa desprestigia a razoabilidade e o interesse público que permeiam o processo administrativo fiscal[7]. Primeiramente, vale relembrar que gozam do direito à imunidade tributária, insculpida no artigo 150, VI, “c”, da Constituição Federal[8], as instituições de educação sem fins lucrativos que atendam aos requisitos legais previstos nos incisos do artigo 14 do CTN[9]. Destarte, na falta de cumprimento dos requisitos, a “autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício” (art. 14, § 1o, do CTN). Os elementos probatórios até o momento coligidos, produzidos pela autoridade fazendária do Distrito Federal, indicam não fazer jus a agravante à imunidade no período constante no item I do auto infracional. No entanto, foram ignoradas pelo TARF/DF no julgamento do recurso interposto pela agravante naquela instância administrativa e essa situação fragiliza a presunção de veracidade inerente ao ato administrativo praticado pelo órgão colegiado ao decidir pela nulidade parcial do auto de infração tributária. Há notícia de dois processos administrativos de n. 040.006.783/2008 e 040.008.363/2008, em que foram indeferidos os pedidos formulados pela agravante de declaração da imunidade tributária e de cancelamento do lançamento da cobrança do ISS e do IPTU relativo aos exercícios 1995 a 2009 (Id 73654997 do processo de referência). No Parecer 18/2009-NUBEF/GEJUC/DITRI, assim restou destacado: 1) Nos arquivos deste Núcleo de Benefícios Fiscais, verificou-se que a Pioneira de Integração Social - UPIS foi sujeito de estudo nos autos do processo n° 040.001.397/1998, que resultou no indeferimento do pedido de reconhecimento de imunidade, conforme exarado no parecer 272/2003-NUBEF/GETRI, tendo em vista o descumprimento dos requisitos estabelecidos nos j112.SOS 1e III do artigo 14 do CTN. 2) A UPIS está reincidindo no descumprimento dos incisos I e III do artigo 14 do CTN, que estabelece que a instituição não distribua parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título, e que deve manter escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. (Id 73654997, p. 11/12) No ponto, reporto-me às razões do juízo a quo reproduzidas no relatório deste pronunciamento, que evidenciam minucioso trabalho realizado pela administração tributária ao avaliar a situação específica da contribuinte. Ocorre que, a despeito do indeferimento da declaração da imunidade pretendida administrativamente, a agravante, assim como a própria decisão do TARF, ignora a prova do descumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN e, em decorrência, do fato de não ser beneficiária da imunidade no período apurado. Ademais, sobressai, no mínimo, inusitada a expectativa de que a administração tributária fiscalizasse, a cada exercício, a permanência da ausência do direito à imunidade tributária. Referida compreensão subverte os interesses envolvidos. Uma vez ocorrida a quebra dos pressupostos para o reconhecimento do benefício fiscal, é comezinho o interesse da entidade educacional em buscar adequar-se aos requisitos legais previstos no artigo 14 do CTN para restabelecer a benesse tributária perdida. Sendo este o caso, desobstruída é a via da jurisdição voluntária para obtenção de declaração de que goza do direito à imunidade tributária, mediante demonstração de alteração na situação de quebra outrora constatada pelo Fisco distrital. Ressalto, inclusive, que a decisão administrativa reconhecedora da imunidade tributária ostenta natureza declaratória, produzindo, portanto, efeitos ex tunc, de sorte a retroagir a partir do momento em que comprovada a presença dos requisitos legais para a concessão da benesse. Sobre o tema, confira-se julgado do Superior Tribunal de Justiça: TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ENTIDADE FILANTRÓPICA SEM FINS LUCRATIVOS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CERTIFICADO. NATUREZA DECLARATÓRIA. EFEITOS EX TUNC. SÚMULA 83/STJ. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. O entendimento pacífico do STJ, todavia, é de que a decisão administrativa que reconhece a imunidade tributária tem natureza declaratória e, por conseguinte, produz efeitos ex tunc, os quais retroagem, a partir do momento em que preenchidos os requisitos legais para a concessão da imunidade. Assim, incide, neste caso, a Súmula 83/STJ. (...) 5. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1816391/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019) Outrossim, é o teor do enunciado da Súmula n. 612 do STJ, segundo o qual “o certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade”. Entretanto, nenhuma declaração é apresentada pela agravante nesse sentido. Não fosse o bastante, ao exame da higidez do auto infracional em voga, não entrevejo impedimento à cognição aventada pelo TARF quanto aos processos administrativos supra citados. É evidente a possibilidade de que a verificação do não preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da imunidade tributária à agravante produziria reflexos no julgamento do TARF. Diante desse quadro, cabia aos julgadores daquele tribunal administrativo tomar em consideração a documentação invocada, à míngua de óbice à ampliação da fundamentação pelo resultado obtido em fiscalização imprescindível ao reconhecimento da higidez do auto infracional posto em xeque ou mesmo à cassação da decisão atacada para o fim de oportunizar o debate à autoridade recorrida, qual seja, à 1a Câmara do TARF. A valer, na omissão pontual sobre a dinâmica processual instaurada na Lei distrital n. 4.567/2011, que trata do processo administrativo fiscal distrital, oportuno reportar ao art. 15 c/c art. 493, caput, ambos do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. (grifo nosso) A propósito, correspondente alusão se encontra em compasso com a lei específica de regência que franqueia até mesmo ao sujeito passivo de contencioso administrativo fiscal a possibilidade de juntada de documentos novos para contraposição aos produzidos nos autos, na forma do art. 39, § 3o, da Lei distrital n. 4.567/2011[10]. Adotar postura diversa em relação à Secretaria de Estado da Fazenda prestigia interesse particular em detrimento do público e configura entrave indevido ao poder-dever fiscalizatório atribuído à autoridade fiscal. Consentir com a postura adotada pelo TARF significa, na prática, reconhecer o benefício fiscal ao arrepio de todos os elementos contábeis apurados em regular processo administrativo fiscal promovido pelo órgão fiscalizador, embaraçando a própria discussão travada sobre a condição da imunidade da contribuinte, enquanto exclusivo motivo para a insubsistência do auto infracional. Nesse particular, considerando que a agravante tampouco devolve no recurso inconformismo específico quanto aos elementos probatórios apurados nos processos n. 040.006.783/2008 e 040.008.363/2008, porquanto aduz genericamente gozar da imunidade, não vislumbro reparo na decisão agravada que deferiu a tutela de urgência. Aliás, embora aponte a ausência de perigo de dano irreparável com o desiderato de rechaçar a tutela provisória concedida ao órgão ministerial na ação civil pública, a agravante não indica em que consiste o periculum in mora em seu desfavor que autorize provimento liminar do presente recurso. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, sem a verificação, nesse exame inicial com juízo de cognição sumária, da presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, não reconheço a possibilidade de deferimento liminar do efeito suspensivo almejado pela recorrente. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva das partes agravadas, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto: a) ADMITO PARCIALMENTE o processamento do agravo de instrumento; b) INDEFIRO o efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto às partes agravadas, e o digo por ter o i. juízo de origem admitido o Distrito Federal no polo ativo da ação civil pública depois da interposição deste recurso, oportunidade para oferecerem contraminuta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [3] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [4] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [5] Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas: I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001) II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. § 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício. § 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos. [6] Di Pietro, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo – 32. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 399. [7] Art. 2o da Lei distrital no4.567/2011: A Administração Fazendária obedecerá, entre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público, eficiência, publicidade, impessoalidade, instrumentalidade das formas, duração razoável do processo e devido processo legal. [8] Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) VI - instituir impostos sobre: (...) c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei; [9] (...) I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. [10] Art. 39. A interposição tempestiva de impugnação pelo sujeito passivo regularmente intimado da exigência do crédito fiscal inicia o contencioso administrativo fiscal e suspende a exigibilidade do crédito fiscal. (...) § 3o Com a apresentação de impugnação, opera-se a preclusão consumativa, exceto quanto: I – à adução de novas alegações relativas a direito superveniente; II – à juntada de documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos; III – ao acréscimo de provas que não puderam ser produzidas dentro do prazo, desde que citadas na peça impugnatória e apresentadas antes da distribuição do processo para análise de primeira instância.